Tribunal: TJMT
Processo: 0006776-27.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006776-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS - CPF: 049.553.221-58 (APELADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - CPF: 039.310.101-04 (APELADO), DIEGO ALVES NASCIMENTO - CPF: 024.512.381-43 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM RELAÇÃO A PARTE DOS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DE TODOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA
–
INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– 2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA NA DENÚNCIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 453 DO STF
– ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APELO DESPROVIDO
.

1.A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2. A
fastada a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto para a
caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável
entre duas ou mais pessoas
, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas
, o que não é o caso em comento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra

a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação penal registrada sob o nº 4367-74.2010.811.0086, código 50991,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
DIEGO ALVES NASCIMENTO
pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
c./c. 4°, ambos da Lei n° 11.343/2006; absolver os réus
ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS, TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA E DIEGO ALVES NASCIMENTO
da imputação da prática do crime de associação para o tráfico, artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; e o réu
ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; desclassificou

a conduta de tráfico de drogas
,
imputada ao réu
TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA
para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 e, concomitantemente, julgou

extinta a punibilidade do acusado
TCHARLES HENRIQUE
.

Inconformado com os termos da sentença, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a
reforma da sentença

a fim de condenar

ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS
e
TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA
como incursos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e a condenação de
DIEGO ALVES NASCIMENTO
como incurso no artigo 35 da Lei n° 11.343/06, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhado aos autos sobressai farto e robusto de elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia (id. 27853476).

Nas contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (id. 27853491).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, adotando
per relationem
as razões do Promotor de Justiça, subscritor do recurso, opina pelo
provimento do apelo da acusação (id. 34016982).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo
ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e desclassificou

a conduta de tráfico de drogas
,
imputada ao réu
TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA
para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006.

Entende o órgão acusatório que h
á provas nos autos suficientes para condená-los.

No entanto, de acordo com as provas coligidas aos autos,
verifica-se que a rejeição da pretensão acusatória foi escorreita
,
na medida em que a principal testemunha arrolada pela defesa, o Tenente da Polícia Militar,
Carlos Henrique dos Santos
, um dos responsáveis pelas diligências e pelas prisões dos apelados, relatou tanto na fase policial como em juízo que o departamento de inteligência da Polícia Militar recebeu informações acerca do réu
DIEGO ALVES NASCIMENTO
[que inclusive fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas], e que ao realizar campanas, junto com sua equipe, na frente da residência de

DIEGO
,

visualizaram um veículo palio de cor cinza, conduzido na oportunidade pelo apelado acusado
ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS
.

Relatou que
ANDRÉ
desceu do veículo com uma sacola nas mãos, sendo que na frente da residência estavam
DIEGO e TCHARLES
, ocasião em que

ANDRÉ
entregou

a referida sacola para
DIEGO
, momento em que os agentes policias fizeram a abordagem e encontraram porções de droga (maconha) no interior da sacola e, ato contínuo, em busca domiciliar na residência de
DIEGO
, encontraram meio tablete da substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
(maconha) e uma balança de precisão.

A testemunha ainda esclareceu que com o apelado
TCHARLES
fora encontrado apenas um cigarro de maconha em sua carteira [motivo pelo qual restou condenado pela conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal].

Nesse contexto, diante da ausência de prova concreta e segura de que os apelados praticavam a traficância, em qualquer uma de suas modalidades, impõe-se a manutenção da decisão, especialmente porque o magistrado da origem sem desconsiderar a conduta ilegal de
TCHARLES
desclassificou a conduta de tráfico de drogas para a prática do crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez, o apelado
ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS
, em juízo apresentou a seguinte versão acerca dos fatos:

“(...) que chegou a casa do acusado Diego no dia do fato, oportunidade em que este lhe pediu para pegar uma sacola que estava próxima de um coqueiro. Relatou que não levou qualquer tipo de entorpecente dentro do seu carro. Segundo ele, entregou a sacola para Diego e a polícia chegou, entretanto ele sequer sabia que se tratava de entorpecentes. Afirmou que a droga pertence ao acusado Diego. Afirmou que é primo de Diego e por isso não viu problema em pegar a sacola, até porque não sabia que se tratava de droga, inclusive Diego Confessou esse fato. [interrogatório do acusado André Matheus Carnezella dos Santos em 24.6.2019, mídia digital f. 183].(...)” (trecho extraído da sentença).

Além disso, o réu
DIEGO ALVES NASCIMENTO
confessou espontaneamente a prática do crime do tráfico de drogas, asseverando que os demais acusados,
ANDRÉ
e
TCHARLES
não estavam envolvidos na traficância.

Ainda, conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem na sentença, verifica-se que a investigação efetuada pelas autoridades policiais não foi suficiente para a elucidação das condutas dos apelados.

No ponto, trago à colação os fundamentos utilizados na sentença pelo douto magistrado da origem:

“(...) Situação diversa é a dos acusados André e Tcharles, notadamente porque as versões apresentadas pelos acusados se harmonizam com as demais provas produzidas nos autos, aliado, sobretudo ao contido do interrogatório do acusado Diego, que confessou espontaneamente a pratica criminosa (tráfico de drogas) sem qualquer participação de André e Tcharles.

Assim, apesar de ser indiscutível que em determinado momento André trouxe a sacola cor branca, o contexto probatório não demonstrou claramente se ele, de fato, sabia que aquela sacola continha drogas, tampouco que ele aderiu a conduta ilícita praticada por Diego (tráfico).

Nesse contexto, havendo dúvidas quanto a vontade consciente do acusado André de praticar o ilícito penal, a solução deve obedecer ao princípio in dubio pro reo, sendo impossível sua condenação. [art. 386, VII, do CPP]”(...)” ( sic)

Lado outro, no tocante ao conteúdo das mensagens extraídas dos aparelhos de telefone celulares apreendidos, as quais foram devidamente periciadas e colacionada aos autos, verifica-se que não comprovam a associação entre os acusados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Fato é que a única prova produzida sob o crivo do contraditório capaz de estender também aos apelados
ANDRÉ
e
TCHARLES
a prática da traficância consiste nos depoimentos dos policiais, os quais possuem versão oposta das apresentadas pelos acusados, inclusive por DIEGO, que fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não resta aqui demonstrada, além de dúvida razoável, as práticas das condutas delitivas dos apelados.

Nesse aspecto, importa esclarecer que, em que pese, a princípio, não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, observa-se que,
no
caso concreto
, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia por parte de dos apelados
.

Assim, pela ausência de prova firme e segura acerca da autoria delitiva no tocante aos apelados
ANDRÉ
e
TCHARLES
, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus os termos consignados na sentença, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que a acusada tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciada, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da sentença para que os apelados também sejam condenados como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 ao argumento de que há nos autos elementos de prova que apontam com clareza que estavam associados para o tráfico.

Contudo, por uma conclusão lógica, diante do não acolhimento do primeiro pedido formulado nas razões recursais, verifica-se que
o recurso interposto pela acusação não deve ser acolhido também no que tange ao pedido de condenação dos acusados pelo crime de associação ao tráfico de drogas
, dado que sequer restou demonstrada a participação de
ANDRÉ MATHEUS CARNEZELLA DOS SANTOS
e
TCHARLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA
na prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, tendo sido
DIEGO ALVES NASCIMENTO

o único condenado, no bojo do presente feito, pelo exercício da traficância, não há que se falar no desempenho de tal atividade em associação, ante a inexistência de comprovação de vínculo estável e permanente com qualquer outro indivíduo para a perpetração de tal crime.

Mantida, portanto, tão somente a condenação de
DIEGO ALVES NASCIMENTO
pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da 11.343/06, resta afastada a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto para a
caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável
entre duas ou mais pessoas
, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas
, o que não é o caso em comento.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020